Tribunal: TJES
Processo: 5005037-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005037-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DE CASTRO PERGHER

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado que cumpre pena por roubo majorado e receptação, contra decisões do Juízo da Execução Penal que (i) indeferiram pedido de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023 e (ii) não conheceram de agravo em execução por intempestividade, com alegação de constrangimento ilegal e pedido de concessão da ordem para reconhecimento do benefício e regular processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para análise de indeferimento de indulto e de controvérsia acerca da tempestividade de agravo em execução; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, devendo ser preservado o sistema recursal, especialmente quando existente o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP.

4. As controvérsias relativas ao preenchimento de requisitos para indulto e à contagem de prazo recursal demandam análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com a via estreita do writ.

5. A decisão que não conheceu do agravo em execução encontra amparo na tese da ciência inequívoca, segundo a qual o acesso aos autos e o peticionamento podem deflagrar o prazo recursal, conforme jurisprudência do STJ.

6. A execução penal apresenta histórico complexo, com intercorrências como descumprimento de condições e regressão cautelar de regime, o que exige exame detalhado para aferição dos requisitos do indulto.

7. A prisão do paciente decorre de regressão cautelar regularmente decretada, não evidenciando, de plano, constrangimento ilegal.

8. Inexiste decisão teratológica ou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. 2. A concessão da ordem de ofício somente é admissível quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, e 180, caput; LEP, art. 197; Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.012.455/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 853.374/RO, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 981.663/PB; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5005037-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE CASTRO PERGHER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de
GUSTAVO DE CASTRO PERGHER
contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Execução Penal nº 2002124-45.2023.8.08.0024
.

Conforme o
Relatório da Situação Processual Executória (SEEU)
gerado em 20/03/2026, o paciente cumpre pena total de
7 anos, 5 meses e 25 dias
, restando saldo de 4 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em razão de condenações pelos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, e 180, caput, ambos do Código Penal.

Os impetrantes alegam, em síntese, duplo constrangimento ilegal.

Inicialmente, insurgem-se contra a decisão de seq. 46.1, que indeferiu o pedido de indulto formulado com fundamento no
Decreto Presidencial nº 11.846/2023
, sustentando que o paciente preencheria os requisitos para a concessão do benefício, porquanto a suposta falta grave decorrente da prática de novo delito, em 01/06/2022, estaria fora do período de aferição previsto no decreto, além de não ter sido submetida a audiência de justificação, tampouco formalmente homologada, encontrando-se, ainda, prescrita.

Também impugnam a decisão de seq. 77, mantida no seq. 96.1, que não conheceu do agravo em execução interposto pela defesa, ao fundamento de intempestividade. Sustentam que a autoridade coatora considerou, por equívoco, o dia 07/11/2025 como marco inicial do prazo recursal, desconsiderando os registros do SEEU, segundo os quais o prazo teria se iniciado em 17/11/2025 e se encerrado em 24/11/2025, data em que o recurso foi protocolado.

Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões dos seqs. 77 e 96.1, bem como a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, em razão do recolhimento do paciente ao cárcere em 13/03/2026, decorrente de regressão cautelar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão proferida no ID 18827606.

As informações foram prestadas e colacionadas nos IDs 18881398 e seguintes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18972318, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Como se sabe, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]
O habeas corpus não se presta à função de sucedâneo recursal para rediscutir matéria já examinada pelas instâncias ordinárias e objeto de recurso especial inadmitido por óbices processuais objetivos, como a ausência de prequestionamento e o óbice da Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição genérica dos embargos de declaração quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questões relevantes e potencialmente capazes de influenciar a solução da controvérsia, como as relativas à suposta quebra de sigilo financeiro diretamente pelo Ministério Público e à alegada violação ao princípio do promotor natural. 8. A adequada fundamentação das decisões judiciais, com enfrentamento específico das teses relevantes suscitadas pela defesa, é pressuposto indispensável ao controle jurisdicional pelas instâncias superiores e integra o conteúdo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 9. A omissão constatada no acórdão que rejeitou os embargos de declaração impõe a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos aclaratórios, sem exame, neste momento, do mérito das teses de nulidade da persecução penal.

(AgRg no HC n. 1.012.455/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 20/3/2026.) - destaquei

___________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ANULAR A PRONÚNCIA E DESPRONUNCIAR O PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. [...] A superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos veredictos impede a desconstituição do ato processual antecedente. 4.
O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo inadequado quando existente via recursal adequada
e quando a defesa não deduziu, no momento oportuno, alegações de nulidade ou insuficiência probatória perante o Tribunal do Júri. 5. A decisão agravada, ao desconstituir a pronúncia com fundamento em suposta insuficiência probatória, contrariou o entendimento de que a fase de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria, cuja análise aprofundada é vedada em razão da Súmula 7/STJ e da competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A existência de elementos de corroboração - como depoimentos que indicam contexto fático compatível com a imputação - inviabiliza a conclusão de ausência absoluta de justa causa para a pronúncia [...]

(AgRg no HC n. 853.374/RO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.) -
destaquei

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade
. 3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) - destaquei

Portanto, cumpre ressaltar que me
filio ao pacífico entendimento
supracitado dos
Tribunais Superiores segundo o qual
deve-se

racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal
, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio,
como parece ser o caso dos autos ao substituir o
Agravo em Execução Penal
pelo presente remédio heroico.

De fato, observa-se que os impetrantes pretendem discutir matérias atinentes ao preenchimento dos requisitos para concessão de indulto presidencial e à tempestividade recursal no âmbito da Execução Penal, temas que demandam exame mais aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos do benefício, bem como do regime jurídico aplicável às intimações eletrônicas, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
writ.
E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desse modo, o presente remédio constitucional não se revela, em princípio, instrumento adequado para a apreciação das questões deduzidas, as quais devem ser veiculadas por meio do recurso legalmente previsto.

Ainda que assim não fosse,
não se constata
manifesta ilegalidade
apta a autorizar eventual concessão da ordem de ofício
.

No tocante à alegada intempestividade do
agravo em execução
, extrai-se da decisão de
seq. 96.1
que a autoridade apontada como coatora não atuou de forma arbitrária ou desprovida de fundamentação jurídica. Ao revés, o Juízo de Origem amparou o não conhecimento do recurso na tese da
ciência inequívoca
, registrando que a defesa técnica ingressou nos autos em
07/11/2025
para formular pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu o indulto, proferida em
04/11/2025
.

O Magistrado de 1º grau lastreou seu entendimento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.663/PB), segundo a qual o acesso aos autos eletrônicos e o peticionamento podem configurar intimação pessoal e ciência inequívoca, aptos a deflagrar o prazo recursal, independentemente das projeções automáticas posteriormente lançadas pelo sistema eletrônico.

Nessa perspectiva, não se vislumbra decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, mas sim interpretação processual amparada em precedentes das Cortes Superiores, cuja revisão demanda debate mais aprofundado, incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, quanto à questão de fundo relativa ao indeferimento do indulto, o Relatório da Situação Processual Executória (SEEU) e a própria narrativa constante dos autos evidenciam histórico executório complexo.

Verifica-se que a execução penal do paciente sofreu intercorrências relevantes, inclusive anotação de descumprimento das condições do regime aberto em 31/01/2023, bem como regressão cautelar ao regime semiaberto decretada em 09/10/2024. A alegação de que a infração disciplinar estaria prescrita ou não homologada, assim como a aferição do lapso temporal exigido pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023 diante dos incidentes noticiados na execução, demandam minucioso cotejo fático-processual, o que igualmente afasta o cabimento da análise aprofundada em sede de cognição sumária.

Acrescente-se que a captura do paciente, formalizada como “
prisão definitiva
” em 13/03/2026, decorre, em princípio, da regressão cautelar anteriormente decretada pelo juízo competente, não se tratando de prisão desmotivada ou flagrantemente ilegal, mas de cumprimento de determinação proferida no regular curso da execução penal.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao não conhecer do Habeas Corpus.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.